Tribunal: TJBA
Processo: 8052339-10.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8052339-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLEONILSON PEREIRA CIRINO e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO PINHEIRO SANTOS

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU E TRSD. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO EM NOME EQUIVOCADO. CORREÇÃO CADASTRAL PELO MUNICÍPIO. COBRANÇA DE DÉBITOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL MANTIDO DURANTE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por Cleonilson Pereira Cirino contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, que determinou o recebimento e processamento de impugnações administrativas referentes a débitos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2014 a 2022, a suspensão da exigibilidade de tais créditos, o cancelamento de protestos extrajudiciais e a concessão de novo prazo para pagamento após conclusão dos processos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão de parecer favorável da Procuradoria Fiscal e cumprimento da liminar pelo Município; (ii) definir se a realização e manutenção de protestos extrajudiciais de débitos tributários, bem como a preservação da exigibilidade de créditos durante a tramitação de impugnações administrativas tempestivamente apresentadas, caracterizam ato coator ilegal violador do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, ensejando a concessão da ordem mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há perda superveniente do objeto quando a satisfação da pretensão do impetrante decorreu da intervenção judicial mediante concessão de liminar, e não de ato administrativo espontâneo da Administração Fazendária que tornasse o mandado de segurança desnecessário.

4. O parecer favorável da Procuradoria Fiscal não possui o condão de extinguir a lide judicial ou afastar a necessidade do mandamus, pois não se confunde com decisão administrativa final e irrecorrível da autoridade competente.

5. As providências de suspensão da exigibilidade e abstenção de inscrição no CADIN foram adotadas em cumprimento à liminar judicial, e não por iniciativa espontânea do Fisco Municipal.

6. O artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que a interposição de impugnação administrativa suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário durante todo o processo administrativo.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário desde o lançamento até o julgamento final, conforme precedentes do REsp 1.113.959/RJ.

8. A realização de protestos extrajudiciais e a manutenção da exigibilidade de créditos tributários durante a pendência de recursos administrativos configura ato ilegal que desrespeita o ordenamento jurídico tributário e viola o devido processo legal.

9. A ilegalidade resta configurada pela cobrança de débitos sem prévia notificação dos novos lançamentos após a correção cadastral e pela manutenção de protestos extrajudiciais não obstante a suspensão automática decorrente das impugnações tempestivamente apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A interposição de impugnação administrativa suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, sendo ilegal a manutenção de protestos extrajudiciais e a cobrança durante a pendência do processo administrativo.

Não ocorre perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando a satisfação da pretensão decorre de cumprimento de ordem judicial liminar, e não de ato administrativo espontâneo do ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III, e 206; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 76, § 2º; Lei Municipal nº 8.473/2013, art. 4º, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.144.225/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, REsp 1.113.959/RJ (art. 543-C do CPC/73); TJ-BA, APL 0512841-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, pub. 06.09.2017; TJ-BA, APL 0523329-44.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, pub. 04.05.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 8052339-10.2022.8.05.0001 em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e interessados CLEONILSON PEREIRA CIRINO e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA